Tribunal: STF
Processo: RHC 251931
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 872.904/ES (e-doc. 50).



    2. Consta dos autos que a recorrente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I, III e IV (homicídio qualificado), do Código Penal (e-doc. 5). O Juízo de primeira instância, ao receber a inicial acusatória, determinou a prisão preventiva da recorrente (e-doc. 7).



    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 13). Inconformada, formalizou-se a impetração no STJ, sendo a ordem denegada pelo Ministro Relator (e-doc. 35). Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão, fundada somente na gravidade abstrata do crime. Assinala o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Alega a ausência de contemporaneidade da medida, decretada em 08/04/2022, pois o suposto crime teria ocorrido em 05/01/2015. Argui não demonstrados indícios suficientes de autoria.



     



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva. Subsidiariamente, busca a substituição da custódia por cautelares diversas da prisão.



    6. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 70).



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O Juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, revelada pelo modus operandi, bem como pela necessidade de assegurar a instrução processual e eventual risco à aplicação da lei penal. Confira-se:



    “Há indícios de que os acusados JEFFERSON e CHAGNER teriam executado a vítima, sob o comando da ré IARLA, que é supostamente chefe do tráfico de drogas da região.



    Assim, tenho que os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, fumus comisso delicti e periculum in libertatis", se fazem presentes. O "fumus comisso delicti", ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA -, restaram demonstrados através dos depoimentos prestados na esfera policial, relatório de investigação, denúncia anônima e conforme já mencionado a própria confissão extrajudicial do acusado. Por seu turno, o "periculum in libertatis" está presente no fundamento da garantia da ordem pública, da necessidade de se assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal, até porque, considerando a periculosidade dos acusados, a custódia cautelar se mostra necessária a fim de garantir a lisura dos depoimentos das testemunhas a serem prestados em Juízo. 



    Em consulta aos sistemas judiciais é possível verificar que os acusados respondem/responderam há outras demandas criminais, o que evidencia a probabilidade de reiteração delitiva caso postos em liberdade. 



    Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a desproporcionalidade, a elevada periculosidade e frieza dos acusados, motivo a prejudicar a ordem pública, evidenciando assim, a probabilidade de reiteração delitiva caso postos em liberdade. 



    (...)



    Contudo, não vislumbro, "in casu", a possibilidade de concessão de outras medidas cautelares (artigo 319, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011), tendo em vista que a liberdade do mesmo pode ser prejudicial à garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Neste diapasão, considerando todo o acima exposto, DECRETO a prisão preventiva dos acusados JEFFERSON CALDEIRA, vulgo "Frejé", CHAGNER PEREIRA SIQUEIRA, vulgo "Chagim" e IARLA GOMES BRANDÃO, vulgo "Bruxa", já qualificado nos autos, uma vez que presentes os requisitos previstos nos arts. 312, 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.“(e-doc. 7, p. 3-4; grifos nossos).



    8. O referido entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, que assentou a idoneidade dos fundamentos da preventiva, bem como afastou a tese de ausência de contemporaneidade da medida, em acórdão assim ementado: 



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS E UM DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A tese de negativa de autoria é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, por demandar análise aprofundada e valorativa da matéria fático-probatória. 



    2. Não há que se falar em constrangimento ilegal se, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a necessidade de garantia da ordem pública. 



    3. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, é possível a manutenção da custódia cautelar quando se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, conforme ocorre no caso em análise (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 



    4. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a constrição cautelar, quando esta se consubstanciou, em elementos atuais, para justificar a excepcionalidade da medida, com fulcro na garantia da ordem pública. 



    5. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do delito imputado à paciente. 



    6. O art. 318-A, do Código de Processo Penal, veda a concessão de prisão domiciliar à mães ou responsáveis por menores quando o delito pelo qual foi acusada seja cometido com violência ou grave ameaça ou contra filho e dependente. Neste caso, se tratando de delito de homicídio, tem-se que a paciente não se enquadra nas possibilidades de concessão da domiciliar. 



    7. Ordem denegada.” (e-doc. 13, p. 1-2; grifos nossos).



    9. O STJ encampou os argumentos apresentados pelo Tribunal a quo, e não vislumbrou ilegalidade a ser reconhecida. Veja-se:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da Agravante, decretada pela prática, em tese, de homicídio triplamente qualificado. 



    2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo envolvimento da Agravante em disputa pelo controle do tráfico de drogas. 



    3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, considerando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e a impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva da Agravante está devidamente fundamentada e se há ilegalidade que justifique sua revogação. 



    5. Examina-se também a alegação de ausência de contemporaneidade da medida e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    III. Razões de decidir



    6. A decisão agravada está devidamente fundamentada em dados concretos que justificam a necessidade de prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    7. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade da Agravante, evidenciadas pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. 



    8. A contemporaneidade da medida se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, não havendo extemporaneidade. 



    9. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é inviável, pois a Agravante não preenche os requisitos do art. 318-A do CPP. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é inviável quando não preenchidos os requisitos legais." (...)” (e-doc. 50, p. 1-2; grifos nossos). 



    10. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados — os corréus teriam executado a vítima, sob o comando da recorrente, que seria chefe do tráfico de drogas da região. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    11. Quanto à alegação de ausência contemporaneidade, também não assiste razão à defesa. Com efeito, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade levando-se em conta o simples distanciamento entre a determinação da custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos acrescidos).



    13. Dito isso, percebe-se que, na espécie, os motivos que justificaram a custódia continuam atuais, já que persiste a necessidade de garantir a ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta. 



    14. Ademais, a controvérsia relacionada à comprovação da autoria vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:



     “I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator